Tribunal: STJ
Processo: 1084286-21.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891794 - SP (2025/0103292-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ÁLAMO LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: TIMBRO TRADING S.A.
ADVOGADO
: OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d3e1a9cf-b06c-44bb-a2b0-966bfc540199

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891794 - SP (2025/0103292-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ÁLAMO LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: TIMBRO TRADING S.A.
ADVOGADO
: OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ÁLAMO LOGÍSTICA E
TRANSPORTE INTERMODAL LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do
STJ por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 345):

APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DUPLICATA
E
CANCELAMENTO DE PROTESTO - DUPLICATA DE
SERVIÇO - TÍTULO CAUSAI - EMISSÃO FUNDADA
EM
DOCUMENTOS
AUXILIARES
DE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO
APÓCRIFOS
E
NOTAS
FISCAIS
DESACOMPANHADAS
DE
ASSINATURA
DA
TOMADORA DO SERVIÇO - NÃO DEMONSTRADA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUAL SE TIROU A
Documento eletrônico VDA50588994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:04
Código de Controle do Documento: 4927a976-fcc3-4c35-ad4b-02c8052d0eb9

DUPLICATA - AUSENTES OS REQUISITOS DA LEI
N° 5.474/68 - PROTESTO POR INDICAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA DUPLICATA,
BEM COMO DETERMINAR O CANCELAMENTO DO
PROTESTO, INVERTIDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL -
RECURSO PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a parte Agravante
apontou de maneira específica e fundamentada as irregularidades existentes,
demonstrando a necessidade de correção das violações identificadas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 434).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. ):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência
de afronta a dispositivo legal (incisos do §1o do art. 489 do
CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (art. 373,
inciso II, do CPC) e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 7/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial, deixando de
impugnar o óbice da Súmula 7/STJ.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
Documento eletrônico VDA50588994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:04
Código de Controle do Documento: 4927a976-fcc3-4c35-ad4b-02c8052d0eb9

[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:04
Código de Controle do Documento: 4927a976-fcc3-4c35-ad4b-02c8052d0eb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.794 / SP
Número Registro: 2025/0103292-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10842862120198260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÁLAMO LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.
ADVOGADO : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: TIMBRO TRADING S.A.
ADVOGADO : OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÁLAMO LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.
ADVOGADO : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: TIMBRO TRADING S.A.
ADVOGADO : OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:18
Código de Controle do Documento: 99b20fd3-3934-4f18-b1d0-e29e8716774e

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:18
Código de Controle do Documento: 99b20fd3-3934-4f18-b1d0-e29e8716774e